Tribunal: TJDFT
Processo: 0723846-38.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-11-18
Data de publicação: 2020-12-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. REGIME DE GUARDA COMPARTILHADA. RECURSO DO GENITOR VISANDO À ALTERAÇÃO. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. INSTRUÇÃO NA ORIGEM. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. REDUÇÃO. BINÔMIO NECESSIDADE E POSSIBILIDADE. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.
1. O exercício da guarda é conferido de acordo com o melhor interesse da criança e do adolescente. E, ao regulamentá-lo, o juízo não fica vinculado à pretensão externada por um ou ambos os genitores, tendo em vista a supremacia do interesse do menor.
2. As circunstâncias realçadas objetivando convencer o juízo da necessidade e urgência da inversão da guarda provisória se traduzem graves e inapropriadas para a educação e o crescimento da infante e, justamente por isso, demandam fundamentos substanciais, probos e idôneos, os quais não foram demonstrados nesta sede, impondo-se a instrução na origem.
3. O ônus da prova sobre a impossibilidade de suportar a obrigação alimentícia arbitrada recai sobre o alimentante que pretende a minoração, de maneira que a inexistência de demonstração precisa da incapacidade milita em seu desfavor.
4. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, para se apurar a real possibilidade do alimentante e mensurar a necessidade do alimentando, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa.
5. Agravo conhecido e não provido.